Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não tem aplicação o princípio da fungibilidade recursal, por ocorrência de erro grosseiro, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso.
2. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial (ou o despacho que mantém tal decisão) sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame à parte autora e, por isso, é irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC).
3. Apelo não conhecido.